Tribunal: CARF
Processo: 10580.013230/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/03/2001
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS. CFL 38. DECADÊNCIA SUJEITA AO REGIME DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de exibir livros e documentos relacionados com as contribuições previdenciárias submete­se a lançamento de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN.
RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APRECIAÇÃO DAS DEMAIS QUESTÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE.
Haverá resolução de mérito quando restar decidido, de ofício ou a pedido do contribuinte, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, sendo desnecessária a apreciação das demais questões do recurso voluntário.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.013230/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.882 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/03/2001
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS. CFL 38. DECADÊNCIA SUJEITA AO
REGIME DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de exibir livros
e documentos relacionados com as contribuições previdenciárias submete-se a
lançamento de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I
do CTN.
RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APRECIAÇÃO DAS DEMAIS QUESTÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
DESNECESSIDADE.
Haverá resolução de mérito quando restar decidido, de ofício ou a pedido do
contribuinte, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, sendo
desnecessária a apreciação das demais questões do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que
atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.013230/2007-93
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.013230/2007-93

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA no Acórdão no 15-17.773:
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.139.330-2, emitido em nome de
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA, lavrado em 29/11/2007, recebido na mesma
data, em razão de haver infringido o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 33, da Lei no. 8.212,
de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 232 e 233, parágrafo único do RPS.
Consoante se lê do AI (peça inicial e demais documentos que o integram, fls. 01/24), o
contribuinte em tela, em relação ao período em epígrafe, foi autuado por
descumprimento da obrigação de exibir à Administração Tributária: Plano de Contas,
relativos ao período 05/2000 a 03/2001; Documentos de Caixa, relativos aos
lançamentos
contábeis
das
Contas
1.3.304.1.01.048,
1.3.304.1.01.049
e
1.3.304.1.01.052, referente ao período de 05/2000 a 03/ 2001 solicitados através Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), datados de 01/11/2007 e
19/11/2007, cópias fls. 12 e 13.
Segundo esse mesmo relatório, não ficaram configuradas as circunstancias agravantes
nem a atenuante previstas, respectivamente, nos artigos 290 e 291 do RPS.
Em decorrência da infração acima descrita, o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa,
fls. 06, informa que foi aplicada a penalidade, prevista nos artigos no art. 283, inciso II,
alínea “j” da Lei n°. 8.212, de 1991, e art. 373 do RPS.
Dessa forma, conclui o referido relatório, que importa a multa em R$ 11.951,30 (onze
mil, novecentos e cinqüenta e um reais e trinta centavos), já atualizada consoante a
Portaria do Ministério da Previdência Social — MPS/GM n°. 142, de 11 de abril de
2007.
Conforme se lê dos autos (fls. 50/65), em 26/12/2007, o contribuinte autuado interpôs
peça impugnatória a titulo de DEFESA ADMINISTRATIVA, subscrita através de seus
procuradores, mediante instrumento acostado às fls. 79, bem como juntou aos autos os
documentos de fls. 66/89, alegando em síntese, o que vem exposto a seguir.
Após um breve relato a respeito da tempestividade e dos fatos que motivaram o
lançamento ora questionado, transcreve a base da autuação constante do Relatório Fiscal
da Infração e aduz a defendente que o AI impugnado objetiva a cobrança da multa por
suposto desatendimento de obrigação acessória.
Argui que a autuação não merece prosperar. Observa que o Auto de Infração objeto da
presente impugnação funda-se em suposta infração decorrente da não apresentação de
documentos, capitulado em dispositivos aprovados por decreto, em valor de R$
11.951,30, fixado através de portaria. Decorreu, pois, a multa com base em legislação
infralegal, fixada através portaria, ato normativo inadequado.
Alega que o lançamento compreende um período integralmente alcançado pela
decadência, tendo decaído o direito da Fazenda Pública exigir os documentos que
determinaram a autuação. Cita e transcreve o artigo 150, § 4° do Código Tributário
Nacional (CTN).
Afirma que autuação foi lavrada em 29 de novembro de 2007, momento em que já havia
ocorrido a perda do direito do Fisco de rever o lançamento por homologação
relativamente a fatos geradores anteriores a outubro de 2002, em razão do disposto no
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.013230/2007-93

artigo mencionado, artigo 150, § 4° do CTN. Ou ainda, porque os próprios documentos
fiscais não são obrigatórios e, portanto, indevida a sua exigência.
Em outro vértice, evidencia que a pretendida cobrança, que ora se rebate é decorrente de
descumprimento da obrigação acessória, cuja obrigação principal está também
alcançada pela decadência, razão pela qual também não pode ser exigido do
contribuinte a guarda de documento fiscal em período superior ao da exigência do
tributo.
Afirma que, esse é o entendimento do C. STJ e de lições transcritas conforme se pode
inferir dos arestos que colaciona.
Aduz que, no momento em que o Auto de Infração ingressou no mundo jurídico, em
29/11/2007, já havia ocorrido a perda do direito do Fisco de rever o lançamento por
homologação relativamente a fatos geradores anteriores a outubro de 2002, em razão do
disposto no § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
Afirma ser este o entendimento pacificado no STJ, cujos mais recentes acórdãos, alguns
transcritos, estabelecem a distinção entre o direito de rever a constituição do crédito
feita pelo contribuinte (art. 150, § 4°) e o direito de constituir o crédito tributário (art.
173, I).
Conclui, requerendo preliminarmente que seja reconhecida a decadência da notificação
efetuada e, seja reconhecida a nulidade em conseqüência de todas as imputações,
sanções e penalidades dela decorrentes, em razão de sua imposição ilegal, fixada com
base em Decreto e Portaria.
Por fim, requer que seja acatado o pedido formulado de nulidade do lançamento
efetuado, seja porque o documento solicitado e não apresentado não é obrigatório ou
seja porque tal documento já era do conhecimento da fiscalização, como demonstra o
anexo ao próprio AI, razões pelas quais improcede a autuação.
O Relator rebate a alegação da peça impugnatória de que a imposição da multa
deu-se por norma infralegal. A infração e o valor da multa decorrem dos arts. 32, § 11, 33, §§ 2o
e 3o, 92 e 102 da Lei no 8.212/91, regulamentada pelo Decreto no 3.048/99 e tendo o valor sido
atualizado por Portaria Interministerial.
Em relação à decadência, a autoridade tributária invoca os arts. 115 e 116 do
Código Tributário Nacional e explica que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu ao final
do prazo de apresentação dos documentos solicitado via Tiad.
Tendo realizado arrazoado constitucional sobre a matéria, conclui que: a empresa
está obrigada a apresentar todos os documentos e livros solicitados pela fiscalização
previdenciária, devendo estes permanecerem arquivados e à disposição pelo prazo de 10 (dez)
anos, vide § 11 do art. 32 da Lei no 8.212/91. Portanto, sua não exibição enseja a lavratura de
auto de infração com aplicação de multa correspondente.
Ciência pessoal havida em 13/2/2009, vide fl. 142.
Recurso voluntário apresentado em 13/3/2009, às fls. 154/190.
Nele, a defesa insiste na decadência do direito de lançamento da multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória da não apresentação de documentos exigidos, estes, a
fim de comprovar o recolhimento de contribuições previdenciárias do período compreendido
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.013230/2007-93

entre 5/2000 e 3/2001. Quando da intimação, recepcionada em novembro de 2007, estes períodos
já haviam sido alcançados pela decadência.
Rebate a decisão da DRJ/Salvador mencionado que o § 11 do art. 32 da Lei no
8.212/91 não estabelece prazo decenal para conservação dos documentos requeridos, mas limita
até a ocorrência da prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
No entanto, como sobreveio a decadência, tampouco há que se cogitar a prescrição.
Consequentemente, em face à decadência, também ilegal a cobrança da multa,
porquanto não houve infração às normas da Lei no 8.212/91, não podendo, portanto, esta ser
exigida com base em Decreto ou Portaria, por violação ao princípio da legalidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A materialidade da autuação é a o descumprimento do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, fls. 22/24, relativa ao período de 5/2000 a 3/2001, demandando
a imposição da multa prevista nos arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91.
A jurisprudência administrativa, inclusive com decisões reiteradas da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de
autos de infração decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias, as quais exigem o
lançamento de ofício, impõe-se a aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, assim
o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Pois, uma vez estabelecido pelo STJ a necessidade de ocorrência de antecipação
de pagamento para fins de adoção do prazo decadencial, não se poderia cogitar em recolhimentos
na hipótese de inobservância de obrigações acessórias. É o teor da Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, como a ciência pessoal do lançamento ocorreu em 29/11/2007, estava
decaído o poder-dever de lançar a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória por
todo o período de 5/2000 a 3/2001 (a competência final vencera em 31/12/2006).

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.013230/2007-93

CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o lançamento ante a
ocorrência da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital